Tribunal: TJMT
Processo: 1037491-83.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO. NOVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONFISSÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso de apelação que manteve sentença de procedência em ação anulatória, declarando a nulidade de instrumento de confissão de dívida e, por conseguinte, de instrumento de novação, sob fundamento de vícios na declaração de vontade e ausência de demonstração idônea da causa debendi. Os embargantes alegam omissões e contradições quanto à contradita de testemunha, à força executiva do título, à novação, à distribuição do ônus da prova e à confissão judicial, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.
II. Questão em discussão
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ou contraditório ao afastar nulidade por suposta suspeição de testemunha, à luz dos arts. 447, §3o, II, e 457, §2o, do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à força executiva da confissão de dívida e sua presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos dos arts. 783 e 784, III, do CPC e art. 214 do CC; (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar adequadamente a tese de novação (arts. 360, I, e 361 do CC); (iv) verificar eventual contradição ou omissão na distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC); e (v) apurar se houve desconsideração de alegada confissão judicial (arts. 374, II e III, 389 e 390 do CPC).
III. Razões de decidir
O art. 1.022 do CPC delimita os embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto probatório.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de nulidade por contradita de testemunha, afasta a nulidade por ausência de demonstração de prejuízo concreto, sob o princípio do pas de nullité sans grief, e fundamenta a formação do convencimento na pluralidade de elementos probatórios.
O julgado reconhece a executividade formal da confissão de dívida subscrita na forma do art. 784, III, do CPC, inclusive à luz da Súmula 300 do STJ, mas distingue a força executiva do título do controle jurisdicional da validade do negócio jurídico e da causa debendi, quando alegados vícios de consentimento.
A decisão mantém a nulidade do instrumento de confissão de dívida por reconhecer vícios na manifestação de vontade e ausência de demonstração idônea do suporte material do débito, o que afasta a alegação de esvaziamento abstrato da força executiva do título.
O acórdão aprecia a questão da novação de forma consequencial, ao declarar a nulidade do instrumento originário e, por decorrência lógica, do instrumento posterior, não havendo omissão, mas rejeição implícita da tese de convalidação autônoma.
A distribuição do ônus da prova é analisada à luz dos arts. 371 e 373 do CPC, com apreciação do conjunto probatório e conclusão motivada pela ausência de comprovação suficiente da causa debendi, inexistindo contradição interna ou silêncio relevante.
A alegação de desconsideração de confissão judicial traduz inconformismo com a valoração da prova, não configurando omissão quando o acórdão fundamenta de forma coerente a conclusão a partir do conjunto probatório.
A finalidade de prequestionamento não transforma os embargos em sucedâneo recursal, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC quanto à inclusão dos dispositivos suscitados, ainda que rejeitados os aclaratórios, inexistindo, no caso, manifesta protelação apta a justificar a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. A força executiva formal da confissão de dívida não impede o controle jurisdicional da validade do negócio jurídico e da causa debendi em ação cognitiva. A nulidade de testemunho depende de demonstração de prejuízo concreto, não se reconhecendo nulidade meramente formal.
A rejeição dos embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não afasta a incidência do art. 1.025 do CPC, nem implica, por si só, caráter protelatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 373, I, 374, II e III, 389, 390, 447, §3o, II, 457, §2o, 783, 784, III, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; CC, arts. 214, 360, I, e 361. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; STJ, Súmula 300.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037491-83.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Novação, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JACKSON FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 022.721.159-69 (EMBARGADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), VALMOR ZANETTE - CPF: 359.687.709-10 (EMBARGANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BENEVENUTO TAVARES ZANETTE - CPF: 014.370.371-43 (EMBARGANTE), ESTEVAO CARRADORE - CPF: 023.082.919-82 (ASSISTENTE), ALEXANDRE ZANETTI GHIORZI - CPF: 925.312.961-15 (ASSISTENTE), HELOIZO JOSE DA CONCEICAO - CPF: 137.941.911-53 (ASSISTENTE), MIRIAN TAVARES ZANETTE (ASSISTENTE), CAROLINA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), CLEUSA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), DAYANNA PRISCILA ZARK BORGE (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026